Tribunal: TJBA
Processo: 8003560-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003560-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA e outros (5) Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA, MARCIO CUNHA DORIA AGRAVADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULOS DE URGÊNCIA. AMBULÂNCIAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CTB. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.599/2023 A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em processo administrativo instaurado para imposição de penalidade de multa e possível inscrição em dívida ativa, decorrente de infrações de trânsito atribuídas a ambulâncias utilizadas na prestação de serviços médicos emergenciais pela agravante. A pretensão recursal visa suspender a exigibilidade das penalidades, à luz da Lei nº 14.599/2023, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.599/2023, que acrescentou o § 6º ao art. 280 do CTB, deve ser aplicada aos processos administrativos de infração de trânsito ainda em curso à época de sua entrada em vigor; (ii) estabelecer se a Administração pode exigir prova concreta da prestação do serviço de urgência para afastar a incidência de penalidade sobre ambulâncias. III. RAZÕES DE DECIDIR A nova redação do art. 280, § 6º, do CTB, introduzida pela Lei nº 14.599/2023, afasta a configuração de infrações relativas à circulação, parada ou estacionamento de ambulâncias e demais veículos de emergência, mesmo que não identificados ostensivamente. A lei nova não retroage para alcançar sanções definitivas, pois o princípio da retroatividade da lei mais benéfica não se aplica ao direito administrativo sancionador sem previsão expressa, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF (Tema 1.199). A interpretação sistemática e finalística da norma exige sua aplicação imediata aos processos administrativos ainda em trâmite quando da vigência da Lei nº 14.599/2023, especialmente para assegurar a continuidade do serviço essencial de atendimento pré-hospitalar. O periculum in mora está presente diante do risco de inscrição dos débitos em dívida ativa e da imposição de restrições administrativas às ambulâncias, com potencial prejuízo à saúde pública. A Resolução CONTRAN nº 844/2021 reforça o entendimento de que mudanças legislativas com conteúdo mais benéfico incidem sobre processos administrativos não encerrados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Agravo Interno Prejudicado Tese de julgamento: A Lei nº 14.599/2023 aplica-se imediatamente aos processos administrativos de infração de trânsito ainda em curso à data de sua vigência, afastando a exigibilidade de penalidades relativas à circulação, parada e estacionamento de ambulâncias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LV; CTB, arts. 29, VII, e 280, § 6º; LINDB, art. 6º; Resolução CONTRAN nº 844/2021, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.547.574/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09.12.2021; STJ, REsp 2.103.140/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18.06.2024; STJ, MS 29.789/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 04.12.2024; STF, Tema 1.199. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003560-22.2025.8.05.0000, figurando como Agravante VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA e outros (5) e como Agravada SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA